Tribunal: TJSP
Processo: 2231986-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de citação pessoal – Pedido de citação por Oficial de Justiça – Possibilidade – Art. 247, V, do CPC - Decisão reformada – Recurso provido.